Tribunal: STF
Processo: ARE 1402212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer e de cobrança. Autor, servidor público efetivo do município réu, desde 1998, que alega falta de pagamento de salários, férias e décimo terceiro, nos períodos especificados na petição inicial; e, supressão de gratificação concedida pelo exercício de mandato eletivo de vereador de 1997 a 2000. Sentença de parcial procedência, afastado, somente, o pedido de restabelecimento da gratificação em referência, com condenação do réu ao pagamento das verbas salariais postuladas e dos vencimentos do autor até o 5º dia útil subsequente ao mês trabalhado. Irresignação de ambas as partes. Gratificação, pretendida, na espécie, que decorre do exercício de cargo eletivo de vereador, que possui natureza pro labore faciendo, sendo, sua percepção, portanto, precária, eventual e transitória. Inexistência de direito adquirido. Precedentes. Órgão Especial, que, no julgamento da ação direta nº 0036112-70.2017.8.19.0000, reconheceu a inconstitucionalidade de gratificações com essa mesma natureza, previstas em legislações do Município de Belford Roxo. Lei Orgânica do referido ente federativo, que previa a gratificação perseguida pelo autor (artigo 26, §4º), que foi revogada pela Emenda nº 26/2003. Contracheques colacionados pelo réu que se revestem de presunção de legitimidade, atributo não desconstituído pelo autor. Determinação de que o pagamento do salário do demandante ocorra até o quinto dia útil subsequente ao mês trabalhado, que se traduz em praxe administrativa, sendo sua prática somente afastada, se demonstrado que o ente da federação vivencie situação de crise econômica. Site oficial do réu que noticia, inclusive, a realização do pagamento na data pretendida. Precedentes. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO."



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso XXXV; 7º, incisos XXX e XXXI; e 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente